Tribunal: TJDFT
Processo: 0747012-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DESVIO DA FINALIDADE DE INFORMAR. PALAVRAS INJURIOSAS. ESTUPRO. MENOR. DIREITO À DIVULGAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu contra a sentença que o condenou, solidariamente, com a segunda ré, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral pela utilização de expressões desonrosas e difamatórias quando da divulgação de reportagem acerca de crime de estupro contra menor.

2. A liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, enfeixa um complexo de direitos, como: o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar (STF - Ag. Reg. no AGI 690.841/SP).

3. A veiculação da fotografia do autor/recorrido no contexto da matéria jornalística e a cobertura do repórter na matéria, após a entrevista do delegado, não desbordaram os limites da liberdade de informação, uma vez que se limitaram a noticiar a investigação policial em curso.

4. Apesar da divulgação da imagem do rosto do recorrido identificando-o como autor do crime de estupro, tais reportagens servem para expor a conduta da pessoa pela prática de atos criminosos de cunho sexual, a fim de que outras supostas vítimas possam também identificá-lo.

5. Eventual excesso no linguajar não caracteriza desvio na liberdade de comunicação, sobretudo diante da reprovabilidade do fato apurado, e porque o indiciado não nega o crime imputado, verificando-se que no caso, a desonra do autor não decorre do que foi divulgado, mas do que foi apurado até onde a reportagem conseguiu colher, sem que ser observe alteração da verdade.

6. No caso, o direito da imprensa em divulgar o rosto de uma pessoa presa por prática de crime não negado, sobrepõe-se ao direito de imagem.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para afastar os danos morais.

8. Sem custas e sem honorários advocatícios. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.